Tribunal: TJES
Processo: 5007333-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007333-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGNO PLASTER BELZ

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007333-79.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MAGNO PLASTER BELZ.

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETRÓLEO LTDA., VALE S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade da justiça concedida ao recorrente Magno Plaster Belz, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Investimentos de Petróleo Ltda., Vale S.A., e Fundação Renova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante deve ser mantida diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
No caso, os elementos probatórios não corroboram a alegação de hipossuficiência econômica do agravante, considerando o valor significativo pleiteado na ação principal como lucros cessantes e a incompatibilidade com a documentação apresentada.
O cenário probatório evidencia a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado quando os elementos de prova indicam a capacidade econômica do requerente de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007333-79.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MAGNO PLASTER BELZ.

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETRÓLEO LTDA., VALE S.A. E FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

MAGNO PLASTER BELZ
interp
ôs

agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 43880030 (PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5002371-73.2021.8.08.0014, proposta por ele contra
SAMARCO
MINERAÇÃO
S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETR
Ó
LEO LTDA
.,
VALE S.A.
e FUNDAÇÃO
RENOVA
,
que revogou o benefício da gratuidade da justiça
a ele concedido
.

Nas razões do recurso
(id 8584882
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) é hipossuficiente sob o ponto de vista econômico; e 3) o juiz “só
poderá indeferir o requerimento de assistência gratuita quando houver nos autos prova capaz de comprovar a contrariedade entre a declaração de hipossuficiência e o poder econômico fático do agravante”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso, em que pese a declaração de precariedade econômica apresentada pelo agravante, o fato é que os elementos de provas coligidos aos autos não comprovam o teor daquela.

O ilustre Juiz de Direito na respeitável decisão recorrida salientou que a “parte Requerente pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 222.182,68 (duzentos e vinte e dois mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, baseado em cotação de café e cacau, assim como tabela de perda do potencial produtivo (ID 7659226), havendo uma notória discordância das documentações de hipossuficiência apresentadas com o alegado dano sofrido. Ressalta-se que, segundo o Código Civil, o lucro cessante é caracterizado como aquilo que a parte alega ter deixado de receber ou lucrar, devido a um evento danoso. Ora, se o Requerente afirma que o valor mencionado acima se refere aos lucros cessantes, significa dizer que, após análise do documento juntado e dado o lapso temporal do acontecimento do evento danoso até a data do ajuizamento da ação (quase 10 anos), presume-se a possibilidade de reestrutura e reorganização financeira do Requerente”.

O cenário probatório delineado, portanto, não se afigura favorável ao agravante, não havendo comprovação da impossibilidade dele arcar com as despesas processuais, com eventual prejuízo da sua própria subsistência.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Voto com o relator